Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007071-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANILTON PEREIRA GOMIDE - CPF: 204.658.666-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GOMIDE - CPF: 138.046.771-34 (AGRAVADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ANILTON PEREIRA GOMIDE - CPF: 204.658.666-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GOMIDE - CPF: 138.046.771-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão monocrática que
indeferiu
a tutela de urgência requerida (ID. 163952161), consistente na suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, nos autos da
“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO”
(proc. n.º 0005253-73.2006.8.11.0002 – Código: 9581), proposta pela embargante em face de ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 108474/2015, mantendo a sentença de improcedência.

A parte agravante alega, em síntese, que
“(...) resta evidente que a respeitável decisão monocrática não considerou os pressupostos legais que ensejam a tutela de urgência para suspender o cumprimento da decisão rescindenda, indeferindo a liminar”.

Sustenta, ainda, que
“(...) a decisão não está suficientemente fundamentada, na medida em que não aponta de forma específica quais as causas do indeferimento que sejam específicos ao caso concreto, portanto, genérica e sem trazer o contexto de fundamentação em relação com a causa de pedir remota e próxima da ação rescisória”.

De outro lado, insiste em que,
“(...) diante do preenchimento de todos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela ao Agravante, conforme a probabilidade do direito e o perigo de dano ao patrimônio público apontados, bem como do iminente risco ao resultado útil do processo, tendo em vista as graves violações de normas jurídicas que resultou no Acórdão rescindendo, e diante da inexistência de qualquer risco de irreversibilidade a decisão deve ser revista para que seja concedida a tutela de urgência, essa é medida de justiça”.

Com base em tais considerações, requer:

“
V - DOS PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO,
requer seja recebido e processado o presente Agravo Interno, posto que tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, onde se pugna pela reforma da decisão monocrática, em sede de retratação (art.1.021,§2º, NCPC), concedendo efeito suspensivo a decisão e acórdão rescindendos nos autos da Ação de Interdito Proibitório, feito nº 005253-73.2006.8.11.0002 – 445/2006, de modo que não seja realizada qualquer reintegração de posse no imóvel em questão até o julgamento da ação rescisória.

Não sendo esse o entendimento da Excelentíssima Relatora,
ad argumentandum,
requer o que segue:

a) seja o presente recurso submetido a julgamento pelo órgão Colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2° do NCPC;

b) seja
PROVIDO
o presente recurso com vistas a reformar a decisão proferida pela Relatora da Ação Rescisória, para que seja concedido a tutela de urgência determinando a suspensão aos efeitos da decisão, acórdão rescindendos nos autos da Ação de Interdito Proibitório, feito nº 005253-73.2006.8.11.0002 – 445/2006, de modo que não seja realizada qualquer reintegração de posse no imóvel em questão até o julgamento da ação rescisória que visa à rescisão do acórdão e novo julgamento da lide;

c) a Intimação dos Agravados para responderem, no prazo de 15 dias, ao presente agravo.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO em AÇÃO RESCISÓRIA, interposto contra
decisão singular que indeferiu a medida liminar pleiteada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, qual seja,
“(...)
a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO RESCINDENDO e decisões subsequentes, de modo que não seja realizada qualquer reintegração de posse do imóvel em questão até o julgamento da presente ação rescisória que visa à rescisão do acórdão e novo julgamento da lide”
(cf. petição inicial disponível no ID. 163614699 - Pág. 65).

De acordo com o disposto no art. 969, do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber,
a probabilidade da existência do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300, do CPC).

In casu,
em uma análise sumária e não exauriente, própria do momento processual, concluiu-se pela ausência de elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito necessário para o acolhimento da pretensão liminar
, confira-se:

“(...) Em cognição sumária, não se verifica, a princípio,
a probabilidade do direito,
pois a matéria impugnada – isto é, a discussão sobre a identificação e localização do imóvel a ser reintegrado; a necessidade de produção de prova pericial –, aparentemente, foi debatida e apreciada pelas instâncias ordinárias e extraordinárias.

E, como se sabe, a ação rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Ademais, não se vislumbra que o requerente tenha apresentado prova nova, que não pôde fazer uso, e que seja capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Além disso, cumpre consignar que ocorre o erro de fato quando a decisão judicial admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Por fim, quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, urge frisar que a empresa RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA. requereu a desistência
da Ação Rescisória n.º 1004654-30.2023.8.11.0000,
“em razão de acordo realizado entre as partes no processo principal” (ID. 162821664 da referida AR).

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente (proc. n.º 0001233-39.2006.8.11.0002), constata-se que, em
31.03.2023,
foi homologado o referido acordo, nos termos da sentença de ID. 114112237, assim, lançada:

“
SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide em face de Reciclagem Indústria e Comercio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda.

Iniciada a fase de cumprimento da sentença proferida nos autos, foi proferida a decisão determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes, dentre outras deliberações (Id. 110046742).

Ainda, ante a ausência de pagamento voluntário, foi realizada pesquisa no Sistema Sisbajud, que restou totalmente frutífera, com bloqueio do valor de R$ 274.939,06 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e seis centavos) na conta bancária da executada (Id. 110510049).

Na sequência, aportou aos autos petição noticiando a realização de acordo entre as partes, protocolizada pelos exequentes, pleiteando a homologação da avença, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, e a consequente liberação do valor penhorado nos autos em favor da parte exequente (Id. 113386771).

Instada a manifestar-se, a parte executada ratificou os termos do acordo acostado aos autos, pleiteando por sua homologação judicial (Id. 113857743).

É a síntese do necessário.

Decido.

A transação é um negócio jurídico que exige, para a sua validade, a capacidade do agente, licitude do seu objeto e forma prescrita ou não defesa em lei (Código Civil, art. 104).

No caso em exame, verifica-se que a ação foi devidamente processada, resultando em acordo formalizado entre as partes exequente e executada.

Nota-se, pois, não haver vício de vontade no pacto celebrado, concordando as partes com os termos estipulados para pagamento do débito, bem como a definitiva imissão na posse da área pela parte executada, dentre outras cláusulas e condições.

Ademais, o STJ possui entendimento de que, “mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (STJ; REsp 1.676.243; Proc. 2017/0115377-2; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin).

Assim, considerando que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para alcançar e dar efetividade a determinado bem jurídico, deve ser homologado o acordo, que é de interesse das partes, inexistindo justificativas para impedir a pacificação do litígio.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (Ids. 113386774 e 113388152), mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Determino:

a) o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos;

b) a expedição de ofício ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispensando a realização do estudo da área e a disponibilização de reforço policial, ante o acordo realizado entre as partes e homologado na presente sentença;

c) a expedição de alvará em favor da parte exequente, para a liberação do valor penhorado nos autos (R$ 274.939,06 – Id. 110510049), devidamente atualizado, conforme a cláusula 1.1, 'a', do instrumento de acordo celebrado entre as partes (ANILTON PEREIRA GOMIDE – Id. 113386774).

Custas processuais pela parte executada.

Verba honorária conforme pactuado.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito” (grifo nosso).

Desse modo, em uma análise perfunctória, não estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, o que não impede a adoção de entendimento diverso após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar.

(...)” (ID. 163952161 –destaques no original)

Da análise do recurso de agravo interno, verifica-se que as razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição inicial da ação rescisória, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

Ressalta-se, por oportuno, que a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, inc. IX, da CF) e infraconstitucional (art. 165, do CPC) não implica prolação de decisões extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

Ademais, no âmbito de antecipação de tutela de urgência, a cognição judicial é perfunctória e deve estar circunscrita à análise da presença dos requisitos legais, pois a regra legal é de que somente é possível a suspensão do cumprimento da sentença e/ou do acórdão rescindendo em casos excepcionais, e desde que presentes os pressupostos da tutela de urgência, o que não é o caso dos autos, sendo desnecessário o ingresso nas especificidades da questão meritória aduzida na demanda.

Ademais, o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – NULIDADE – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

4. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo.

(N.U 1012321-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. .Recurso não provido.

(N.U 1001107-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)(grifo nosso)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023